Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-38.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZES MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 486.830.431-34 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), OSIAS RODRIGUES - CPF: 085.785.759-20 (APELANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), ZITO VALDOMIRO DE CAMPOS - CPF: 460.819.761-49 (APELANTE), SHEILA ANTUNES DA SILVA - CPF: 053.608.411-41 (APELANTE), ANA PATRICIA DA SILVA - CPF: 095.942.104-19 (APELANTE), NAYRA CRISTINA MIRANDA SILVA - CPF: 062.831.781-62 (APELANTE), SHEILA ANTUNES DA SILVA - CPF: 053.608.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ZITO VALDOMIRO DE CAMPOS - CPF: 460.819.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSIAS RODRIGUES - CPF: 085.785.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELAS RÉS. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ana Patricia da Silva e Nayra Cristina Miranda Silva contra sentença da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Izes Marques de Figueiredo, com fundamento nos arts. 560 e 561 do CPC. As apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva das testemunhas por elas arroladas, e requerem o retorno dos autos para reabertura da instrução. Subsidiariamente, pleiteiam a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação das testemunhas arroladas pelas rés; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC atribui à parte o ônus de promover a intimação das testemunhas por meio de carta com aviso de recebimento, sendo a intimação judicial hipótese excepcional, dependente de justificativa específica (CPC, art. 455, §§ 1º e 4º).

4. A ausência de comprovação de intimação das testemunhas pelas apelantes implica desistência tácita da prova oral, não configurando cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do TJMT.

5. A autora demonstrou a posse anterior do imóvel por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo certidão de óbito, reconhecimento de união estável com o falecido Osias Rodrigues, mapa geográfico, fotografias e declarações de testemunhas.

6. O esbulho possessório ficou evidenciado pela ocupação indevida do imóvel por terceiros a partir de 01/01/2022, sem autorização da autora e sem qualquer título jurídico que legitimasse a posse pelos réus.

7. A alegação de domínio pelas rés é irrelevante na ação possessória, pois a discussão gira em torno da posse de fato e sua proteção, conforme previsão expressa do art. 561 do CPC.

8. A sentença de primeiro grau observou os requisitos legais para concessão da reintegração de posse, e sua fundamentação encontra respaldo nos elementos constantes nos autos e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação de testemunhas por carta com aviso de recebimento implica desistência tácita da prova oral, nos termos do art. 455, §§ 2º e 3º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

2. O direito possessório é autônomo em relação ao domínio, sendo irrelevante, para o julgamento da reintegração de posse, eventual alegação de propriedade pelos réus.

3. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, esbulho, data e perda da posse – é cabível a concessão da reintegração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Patricia da Silva e Nayara Cristina Miranda Silva
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
Izes Marques de Figueiredo
em face das apelantes e outros réus.

O magistrado
a quo
em sentença (ID. 313698453), julgou procedente o pedido inicial formulado por Izes Marques de Figueiredo, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, para:

“a) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua Itabaiana, Quadra 09, Lote 16, Bairro Loteamento Cidade de Deus, Santa Izabel, Várzea Grande/MT, com expedição de mandado de reintegração, autorizando-se, se necessário, o uso de força policial e ordem de arrombamento;

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 313698454), as apelantes Ana Patricia da Silva e Nayara Cristina Miranda Silva, assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegam cerceamento de defesa, argumentando que houve julgamento antecipado da lide sem a devida oitiva das testemunhas por elas arroladas.

Sustentam que, tratando-se de ação possessória, a comprovação dos fatos depende não apenas de documentos e fotos, mas também de prova testemunhal. Afirmam que suas testemunhas não foram intimadas e não compareceram à audiência de instrução, tendo sido realizada apenas a oitiva da parte autora e encerrada a instrução processual.

Ao final, requerem provimento para que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas apelantes. Subsidiariamente, requerem a improcedência da ação. Requerem ainda o benefício da justiça gratuita, por estarem assistidas pela Defensoria Pública.

Contrarrazões sob ID. 313698457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro o pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte apelante é representada pela Defensoria Pública, presumindo-se, portanto, sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e demais despesas do feito sem prejuízo de seu próprio sustento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Patricia da Silva e Nayara Cristina Miranda Silva contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Izes Marques de Figueiredo.

O primeiro ponto controvertido reside na alegação de cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas arroladas pelas apelantes.

Nesse contexto, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação de testemunhas arroladas pela apelante não merece acolhimento. Nos termos do do Código de Processo Civil, a responsabilidade pela intimação das testemunhas recai sobre o advogado da parte que as arrolou, sendo a intimação judicial admitida apenas em hipóteses excepcionais.

Dessa forma:

"Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo."

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;”

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que as apelantes tenham promovido a intimação das testemunhas por meio de carta com A.R.

Convém esclarecer que a intimação pela via judicial (art. 455, § 4º, inc. I, do CPC) e a condução coercitiva (art. 455, § 5º, do CPC), devem ser precedidas de tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento.

Assim, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 455 do CPC, a ausência das testemunhas implica desistência tácita da prova oral, não configurando cerceamento de defesa, mas sim o não cumprimento do ônus legal atribuído à parte.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício tem se posicionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADA - REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO CONFORME ESTABELECE AO § 1º DO ART. 455 DO CPC DE TESTEMUNHA PREVIAMENTE ARROLADA – DESISTENCIA DA OITIVA – REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NÃO CABIMENTO – ENCERRAMENTO DA ISNTRUÇÃO - PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se as testemunhas devidamente arroladas não compareceram voluntariamente na presença do advogado responsável por arrola-las e inexistente a comprovação nos autos do procedimento de intimação na forma do § 1º, conclui-se pela desistência de suas oitivas, nos termos dos §§ 2º e 3º do Art. 455, do CPC.
Ademais, não consta no termo de audiência nenhuma ressalva acerca da imprescindibilidade da oitiva das referidas testemunhas e muito menos inconformidade quanto a declaração de encerramento da instrução processual. Ante da ausência de qualquer vício que enseje a reabertura processual, não há que falar em cerceamento de defesa, posto que configurada a inércia quanto a providência estabelecida no 1º do Art. 455, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005621820108110053, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (g.n).

Considerando que as testemunhas arroladas pela defensoria Pública não compareceram espontaneamente, e não havendo nos autos comprovação de intimação nos termos do §1º do art. 45, conclui-se, nos termos dos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, pela desistência de suas oitivas, e não pelo cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, no caso em análise, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Izes Marques de Figueiredo contra Ana Patricia da Silva, Nayara Cristina Miranda Silva e outros réus, com base em sólidos fundamentos jurídicos e fáticos que merecem ser destacados.

O juízo reconheceu que a parte autora preencheu todos os requisitos legais para a proteção possessória, destacando que a posse anterior foi comprovada pelo reconhecimento judicial da união estável com o falecido Osias Rodrigues, evidenciando sua condição de companheira sobrevivente e sua ligação patrimonial com o imóvel, o que foi corroborado por declarações testemunhais.

O esbulho possessório foi considerado incontroverso, demonstrado por fotografias, boletim de ocorrência e testemunhos que atestaram a invasão e ocupação indevida do imóvel, fixando-se a data do esbulho em 01/01/2022, dentro do prazo legal de ano e dia. A perda da posse também restou caracterizada, pois a autora, privada do uso do bem, passou a residir de aluguel, enquanto os réus ocupavam o imóvel sem qualquer título legítimo, contrato ou pagamento de contraprestação.

Analisando detidamente as provas constantes nos autos, destaca-se a realização da audiência de instrução e julgamento (ID. 313698445 - Pág. 1), ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, em especial as declarações prestadas por Alessandra Jardim Costa e Jéssica Arruda de Morais de Nascimento, cujos testemunhos se mostraram relevantes para a elucidação dos fatos controvertidos.

Os depoimentos de Alessandra Jardim Costa e Jéssica Arruda de Morais de Nascimento foram considerados decisivos para a formação do convencimento do magistrado. Ambas as testemunhas foram uníssonas em suas declarações, afirmando categoricamente que o imóvel objeto da lide pertence à autora Izes Marques de Figueiredo, que ali conviveu com o falecido Osias Rodrigues por longos anos.

Especificamente, Alessandra Jardim Costa declarou que o imóvel sempre pertenceu à autora, que residia no local com seu companheiro falecido, e que após sua saída, a propriedade foi invadida por terceiros (os réus) que nunca pagaram qualquer valor a título de aluguel, indenização ou compensação, e que se recusam a desocupar o bem. Por sua vez, Jéssica Arruda de Morais de Nascimento corroborou integralmente essa versão, afirmando que os réus ocupam indevidamente o imóvel há anos, sem qualquer título legítimo, e que a autora é quem sempre exerceu a posse legítima do bem.

A instrução probatória documental nos autos foi robusta e diversificada, tendo a parte autora apresentado documentos que corroboraram suas alegações quanto à posse anterior e ao esbulho sofrido.

Destacam-se os documentos que comprovam a união estável com o falecido Osias Rodrigues, certidão de óbito. Para demonstrar a posse e o esbulho, foram juntadas declarações testemunhais confirmando a coabitação no imóvel (ID. 313698093 - Pág. 21), mapa geográfico do imóvel com sua delimitação (ID. 313698095 - Pág. 1), fotografias do bem esbulhado (ID. 313698099 - Pág. 1).

A parte requerida, conforme se extrai dos autos, apresentou documentação para fundamentar sua defesa, consistente principalmente em certidões e peças de inventário (ID. 94285682 a 94291299). Estes documentos foram juntados com o objetivo de demonstrar a existência de herdeiros legítimos do falecido Osias Rodrigues e, consequentemente, contestar a legitimidade exclusiva da autora sobre o imóvel objeto da lide.

As contestações apresentadas pelos réus sustentaram, com base nesta documentação, a ausência de legitimidade exclusiva da autora para pleitear a posse do bem, a existência de outros sucessores com direitos sobre o patrimônio deixado pelo de cujus e a impossibilidade jurídica de reconhecimento de posse exclusiva em favor da requerente.

Contudo, tais documentos, embora relevantes para eventual discussão dominial, não afastavam a caracterização do esbulho possessório, considerando que o direito à proteção possessória é autônomo em relação à propriedade.

Portanto, a alegação de propriedade revela-se irrelevante para a solução da presente controvérsia, tendo em vista que, nas ações de natureza possessória, o objeto de discussão não é o direito de domínio, mas exclusivamente a proteção da posse.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Câmara e deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO –
ALEGADA QUESTÃO DOMINIAL – DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DIVERGE DA QUESTÃO POSSESSÓRIA
– TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS QUE NÃO ELUCIDAM A QUESTÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando devidamente demonstrados os requisitos do Art. 561 do CPC, a reintegração na posse deve ser mantida.
Não há falar em discussão sobre domínio ou propriedade nas ações possessórias, uma vez que tal fundamento é irrelevante ante o fato de uma das partes estar exercendo efetivamente a posse sobre a área em litígio. É ônus do Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, I do CPC.
(Ap 122561/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). (g.n).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS §§ 2º E3º DO ART. 477 DO CPC/15 – AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DOS NOVOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS RESPOSTAS DO PERITO NO LAUDO COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA –
QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS LIMITES ENTRE AS PROPRIEDADE DOS LITIGANTES – IMPERTINENCIA NA DEMANDA POSSESSÓRIA
– QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DEMARCATÓRIA OU DIVISÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSE DO AUTOR/EMBARGADO ANTE EXTERIORIZAÇÃO DE SUA RELAÇÃO FÍSICA COM O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória não é o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente quando o questionamento se insere no suposto deslocamento de plotagem de título (AC. n .0000405-38.2004.8.11 .0091). Eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação (STJ – AgRg no AREsp 262.272/GO). Sendo assim, de se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suposta afronta aos §§ 2º e 3º do art. 477 do CPC/15 quando os questionamentos suscitados pelos apelantes para serem dirimidos pelo perito em um segundo laudo complementar não puder interferir ou alterar o resultado da demanda (possessória). Escorreita a sentença de improcedência dos embargos de terceiros opostos em face de ação de reintegração de posse quando a documentação e demais elementos probatórios dos autos demonstram que quem de fato exerce relação física e interação (corpus) com o imóvel cuja posse se disputa é efetivamente o autor/embargado. - (TJ-MT - AC: 00017220820108110044, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. Sendo a posse fato material, sua não demonstração leva à improcedência do pedido reintegratório. É da natureza das ações possessórias a tutela da posse, daí por que não comportam discussão quanto ao domínio. (Ap 97437/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - POSSE COMPROVADA PELO RÉU – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – TÍTULO DE DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA POSSE NA ESPÉCIE – ARTIGO 557, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- (...). 2- “Nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade sobre a coisa. (...)” (AI 123873/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017) (...) (Ap 13321/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

A sentença de origem fundamentou-se de forma adequada no disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que estabelecem como requisitos cumulativos para a procedência da ação de reintegração de posse a demonstração da posse anterior exercida pelo autor, a caracterização do esbulho, a identificação da data em que este ocorreu e a efetiva perda da posse em decorrência da conduta atribuída ao réu. Tais elementos restaram integralmente comprovados nos autos, legitimando o provimento jurisdicional proferido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025